Tribunal: TJPA
Processo: 0813659-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813659-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

AGRAVADO: GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. PROVÁVEL PROCEDIMENTO ERRÔNEO ADOTADO PELOS FISCAIS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AMPLO CONTRADITÓRIO NO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso (id. 11041968).

Em suas razões, id. 14259298, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando ser contrária ao ordenamento jurídico, pugnando, em razão disso, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 14705435), apresentou fundamentos no sentido do desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 14772174).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, conforme anteriormente reportado.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade, vez que, conforme já disse, as alegações do agravante não restam demonstradas, mesmo porque divisa-se provável a ocorrência de procedimento errôneo por parte dos fiscais, havendo, portanto, a necessidade de instauração do contraditório amplo.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho, “verbis”:

“...

Contudo, conforme bem pontuou o magistrado de primeiro grau (id. 7310961 do processo de origem), a hipótese implica em necessária instauração de amplo contraditório, o que só se mostra possível em sede de primeiro grau, mesmo porque as alegações do recorrente não restam plenamente demonstradas, já que, da análise do processado, divisa-se a provável ocorrência de procedimento errôneo por parte dos fiscais, considerando-se que, diante do evento aludido, deveriam ter recolhido a prova e registrado o episódio em ata, evitando, dessa maneira, qualquer erro de identificação do infrator, circunstância que supostamente não foi levada a efeito.

...”

Nesse sentido, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/07/2023